Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc. Considerando a manifestação da douta Procuradoria de Justiça[1] no sentido da oitiva da agravante a respeito do pedido de sua condenação por litigância de má-fé deduzido pela agravada, em sede contrarrazões, e, outrossim, da derradeira petição acostada pela parte agravante[2] pugnando pela imposição da penalidade de litigância de má-fé à agravada, digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre aludidas postulações, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. Expirado o interregno, com ou sem manifestação, ouça-se novamente a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28633653 [2] ID 27960016 - Petição